Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700528-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINALDO ARAUJO COSTA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar a respeito da possível intempestividade do recurso, tendo em vista que decisão agravada foi proferida em 25/07/2022, tendo sido impetrado mandado de segurança pela parte agravante, que teve a sua petição inicial indeferida, nos termos dos documentos de ID 143306592 e 143306593. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de março de 2023 16:10:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador